Tribunal: TJPA
Processo: 0002338-52.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002338-52.2011.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS & FRUTAS APEU LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INAUGURADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E/OU BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 01 ANO, FINDO QUAL SE INICIA O PRAZO QUINQUENAL PARA O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DELONGA NÃO ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA. RESP. N.º 1.340.553/RS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3432424, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto em face de
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS & FRUTAS APEU LTDA – ME
.

Inconformado, o agravante alega que inexistiu a intimação da exequente acerca da não localização de bens penhoráveis, assim como não foi intimada para se manifestar acerca do prejuízo que sofreu.

Acrescenta que, tendo havido a citação por edital (houve a interrupção do prazo prescricional) e a ausência de manifestação do julgador acerca do bloqueio de ativos financeiros, de veículos, inclusão em cadastro negativo e pesquisa no INFOJUD e SREI, não tem como considerar como termo inicial a falta de indicação de bens penhoráveis, já que os pedidos anteriores, sequer foram apreciados. Restando, assim, presumido o prejuízo da recorrente.

Nesse sentido, almeja a reforma da decisão para afastar a aplicação da prescrição intercorrente, visto que houve a manifestação da exequente dentro do prazo prescricional.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 3956493.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Restou verificado no caso em tela que
outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do
Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

No caso ora apresentado, o despacho ordenando a citação ocorreu em 01/09/2011
, interrompendo, portanto, o curso do prazo prescricional.

Desse modo, não havendo mais que se falar em prescrição originária, deve ser averiguado se houve inércia do exequente, deixando de impulsionar o feito durante o prazo quinquenal, de forma a incidir a prescrição intercorrente, hipótese que tenho como certo ter se efetivado, como passo a demonstrar.

Recentemente, mais precisamente na data de 12/09/2018, o E. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Recurso Especial n.º 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou algumas teses, dentre as quais, a de que
:

“4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

...

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

...

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(
exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

No caso ora examinado, verifico que o exequente teve vista dos autos em 12/07/2012, quando teve ciência da não localização de bens penhoráveis.

Assim, conforme o Recurso Especial paradigmático, na data de 12/07/2012 se iniciou o prazo prescricional, que se ultimou em 12/07/2018.

Apenas para espancar qualquer dúvida, reconheci que não foi intimada a Fazenda Pública, especificamente para esse fim, antes da decretação da prescrição intercorrente, como estabelece o artigo 40, §4º, da LEF, contudo, o exequente, na primeira oportunidade que teve, qual seja os outros momentos em que foi instado a falar nos autos, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo que sofreu.

De outra banda, não há como se possa entender incidente a Súmula 106 do STJ, eis que, se há alguma desídia ou inércia, essa só pode ser atribuída ao próprio ente detentor do crédito e não ao Judiciário, pois salta aos olhos que o exequente não diligenciou, com eficiência, dentro do prazo legal, para a satisfação do seu crédito.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022